Tribunal: TJDFT
Processo: 0706063-65.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEFEITO NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a pagar à requerente: a) o valor de R$ 183,00, referente à taxa de retirada do gravame; e b) a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. O requerente afirma que o financiamento ensejador do gravame no veículo da autora pertence a terceiro e que ao financiar um veiculo tornar-se necessário realizar o gravame, sendo que a solicitação de baixa deve ser realizada pelo comprador, sendo o banco obrigado apenas a disponibilizar os documentos que atestam a quitação. Alega a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 51440220).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
IV. Na origem, a parte autora narra que é proprietária há cinco anos de um veículo quitado e que, ao tentar vender o veículo descobriu que o carro estava alienado para o banco requerido desde 06/09/2022, no nome de uma pessoa desconhecida. Relata que em razão da restrição indevida, perdeu a venda do carro e do dinheiro que iria custear o tratamento de sua mãe que está com câncer.
V. Nos termos da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações.
VI. No caso, do contexto fático-probatório dos autos, restou comprovada a existência de fraude no contrato de alienação fiduciária firmado pelo recorrente com terceiro, uma vez que não restou demonstrada a existência de contrato de compra e venda do veículo, bem como a autora comprovou ser o veículo de sua propriedade e quitado.
VII. Desse modo, constata-se que a fraude decorreu diretamente da falta de zelo da instituição financeira ao realizar contratos, especialmente os realizados de maneira virtual, a permitir a ocorrência de fraude, estando configurada a responsabilidade objetiva do réu, atraindo o dever de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, do CDC, o que não ocorreu. À instituição financeira cabe garantir a segurança das transações realizadas em seu nome, evitando, assim, que os consumidores sejam vítimas de fraudes, por consequência, a parte ré deve reparar os danos sofridos pela autora.
VIII. Quanto à baixa no gravame perante o órgão de trânsito, é certo que a inserção se deu por fato alheio à vontade da autora e por culpa da instituição financeira, cabendo a ela empregar todos os esforços necessários para que a baixa da restrição ocorra, inclusive restituindo o valor pago pela autora.
IX. No que se refere ao dano moral, a situação dos autos ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e é apta a vulnerar os atributos da personalidade. O recorrente alienou o carro da autora, o que lhe impediu de realizar a venda do veículo, bem como lhe causou transtornos para que a situação fosse resolvida. Ainda que o recorrente tenha disponibilizado os documentos para a autora, cabia a ele realizar todos os procedimentos junto ao órgão de trânsito, o que não ocorreu e demandou esforço da parte autora para que isso ocorresse.
X. A fixação do dano moral, conquanto tenha um critério subjetivo, deve considerar a situação do ofendido, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisória, nem ensejar o seu enriquecimento sem causa, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença se mostra adequado.
XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.